Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MUDANÇA DA VERSÃO APRESENTADA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. MENSAGENS. REAL TEMOR. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESACATO. OFENSAS. SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica, bem como pelo crime de desacato contra agentes e delegado de polícia, no exercício de suas funções.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo a quo, concernente à prática dos crimes de ameaça em contexto de violência contra a mulher, em razão de gênero e de desacato.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou sua ex-companheira, de modo a causar-lhe real temor, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos, como fotos e depoimentos testemunhais. 4.1. Não raro, vítimas de violência doméstica negam prestar declarações em juízo, ou alteram as narrativas trazidas na fase policial, para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 4.2. A existência de pequenas divergências acerca da narrativa dos fatos, ou ainda, a possível alteração, hesitação e/ou a omissão percebida no depoimento prestado pela vítima na fase judicial, com o nítido objetivo de minimizar a culpa do agressor, não se mostra suficiente a afastar a sentença condenatória, quando, pelas demais provas colacionadas aos autos se pode confirmar a ocorrência do delito. 4.3. Mostra-se plenamente viável a utilização de mensagens de áudios enviados à então companheira do réu, como prova apta à condenação, quando é corroborada pelas provas testemunhais, que trazem a informação de que foram encaminhadas pelo réu no dia dos fatos, enquanto a ex-companheira estava em atendimento na delegacia de polícia.
5. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 5.1. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 5.2. A ausência de ânimo calmo e refletido não impede a configuração do delito, notadamente quando é capaz de causar temor e abalar psicologicamente a vítima, como no presente caso.
6. Incorre na conduta descrita no art. 331 do Código Penal aquele que desacata “funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. O objeto jurídico a ser tutelado pelo Estado é o prestígio dos agentes do Poder Público no exercício da Administração Pública. O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que corresponde a ofender, humilhar, agredir, desprestigiar o funcionário público. 6.1. Não há que se falar em atipicidade da conduta, por inidoneidade dos áudios do réu enviados à ex-companheira, uma vez que, deles se extrai o dolo de desacatar os agentes públicos, no exercício de suas atribuições, justamente no momento em que prestavam atendimento à essa ex-companheira, havendo testemunha que atestou a chegada dos áudios no momento do atendimento, oportunidade em que a própria vítima os disponibilizou para escuta, ao que foram juntados aos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.